Tribunal: TJSP
Processo: 1607950-40.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Multas de Trânsito – Exercícios de 2015 a 2016 – Extinção da execução em razão de abandono da causa – Valor da causa inferior ao de alçada – Inadmissibilidade do recurso – Aplicação do art. 34 da LEF – Recurso não conhecido.